Tribunal: TJES
Processo: 0002747-85.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002747-85.2019.8.08.0024

APTE:
LUIZ CARLOS SOARES

APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

R
ELATOR:

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado que laborou por mais de duas décadas na empresa Chocolates Garoto S.A., em funções braçais, alegando que desenvolveu patologias osteomusculares (CID M75 – tendinopatia do ombro esquerdo), atribuídas ao esforço físico repetitivo. Postula a conversão de auxílio-doença em auxílio-acidente ou, sucessivamente, a concessão de aposentadoria por invalidez ou reabilitação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as doenças apresentadas pelo segurado guardam nexo causal ou concausal com as atividades laborativas desempenhadas; (ii) estabelecer se há incapacidade laboral parcial, total, temporária ou definitiva que justifique a concessão de benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial atesta que o autor apresenta alterações osteomusculares, mas encontrava-se clinicamente assintomático na perícia, com plena capacidade laboral e sem nexo causal ou concausal entre as patologias e a atividade exercida.

A prova pericial judicial goza de presunção relativa de veracidade em razão do caráter técnico especializado, somente afastável por elementos probatórios robustos em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

Exames de imagem e laudos médicos particulares não demonstram, com segurança, incapacidade laboral atual ou redução definitiva da capacidade funcional.

O art. 42 da Lei nº 8.213/91 exige incapacidade total e permanente, além da impossibilidade de reabilitação, para a concessão da aposentadoria por invalidez, requisitos não verificados no caso.

O art. 59 da Lei nº 8.213/91 exige incapacidade temporária para a concessão do auxílio-doença, também não configurada diante do quadro clínico consolidado e da ausência de afastamento funcional.

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 pressupõe nexo causal e redução definitiva da capacidade laboral para a concessão do auxílio-acidente, o que igualmente não restou comprovado.

O juiz, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, aprecia livremente a prova pericial, desde que fundamentadamente, o que foi observado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige a demonstração de incapacidade laborativa, temporária ou permanente, e o nexo causal com a atividade laboral.

A perícia judicial goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova técnica robusta em sentido contrário.

Não se configura direito a auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez quando ausentes incapacidade atual e nexo causal entre a doença e o trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 371, 436 e 479; Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59, 60, 86 e 129.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 11050155545, Rel. Des.ª Subst. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Cível, j. 18.10.2011, DJ 01.12.2011; TJES, Remessa Ex-officio nº 24080264211, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 12.12.2011, DJ 17.01.2012; TJES, Remessa Ex-officio nº 24070578794, Rel. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, 3ª Câmara Cível, j. 11.10.2011, DJ 20.10.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002747-85.2019.8.08.0024

APTE:
LUIZ CARLOS SOARES

APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

R
ELATOR:

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V O T O

Em breve síntese, o
autor, ora apelante, laborou por mais de duas décadas na empresa Chocolates Garoto S.A., exercendo funções predominantemente braçais, que envolviam esforço físico intenso, transporte manual de cargas e movimentos repetitivos, circunstâncias que, segundo sustenta, teriam contribuído para o desenvolvimento de patologias nos ombros, punhos e coluna vertebral, notadamente tendinopatia do ombro esquerdo (CID M75).

Aduz que tais enfermidades acarretaram redução definitiva de sua capacidade laboral, sendo devida, por conseguinte, a conversão do benefício de auxílio-doença em auxílio-acidente, ou, sucessivamente, a concessão de aposentadoria por invalidez ou reabilitação profissional.

A controvérsia, portanto, gira em torno da existência (ou não) do
nexo causal ou concausal
entre as doenças diagnosticadas e as atividades laborativas desempenhadas, bem como da caracterização da
incapacidade laboral total, parcial, temporária ou definitiva
, nos termos dos artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91.

Pois bem.

No curso da instrução processual, foi determinada a realização de
prova pericial médica
, cujas conclusões conduziram o juízo de origem à improcedência do pedido. O laudo técnico, constante dos autos concluiu, em síntese, que: (i) o autor apresenta alterações osteomusculares e osteoarticulares, com destaque para a tendinopatia de ombro esquerdo; (ii) no entanto, encontrava-se
clinicamente assintomático
no momento da perícia; (iii)
não se constatou nexo causal nem concausal
entre as patologias e o labor exercido; e (iv) a
capacidade laboral está preservada
, sem qualquer limitação funcional impeditiva para o exercício da atividade habitual.

Em que pese a insurgência do recorrente, que alega contradições e omissões na perícia, bem como aponta suposta divergência entre o laudo judicial e elementos clínicos e periciais produzidos no âmbito da Justiça do Trabalho, impõe-se reconhecer que não há, nos autos, prova técnica mais robusta ou precisa que afaste, com segurança jurídica, as conclusões periciais homologadas pelo juízo de piso.

Do que se depreende do laudo elaborado, portanto, é que o apelante não possui doença incapacitante, tampouco restou evidenciado o nexo de causalidade ou concausalidade entre suas atividades laborais e as patologias referidas.

Nos termos do art. 436 do CPC, o juiz não está obrigado a julgar o feito em função da conclusão do laudo pericial, no entanto, quando a controvérsia envolve matéria de ordem técnica especializada, a perícia judicial goza de presunção relativa de veracidade, apenas superável mediante produção de prova robusta e suficiente a infirmá-la, o que, na espécie, não ocorreu.

Ademais, n
ão obstante a discordância do requerido com o resultado da perícia realizada nos autos, tem-se que o magistrado apreciará a prova pericial de acordo com o art.
371
, do
CPC
, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito (art.
479
1 , do
CPC
), o que foi observado na espécie.

Assim
, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, porque o laudo pericial é suficiente para aferir que a autora apresenta incapacidade permanente e total.

Com efeito, os elementos probatórios colacionados pelo autor, consistentes em exames de imagem e laudos médicos particulares, não demonstram, com a segurança necessária, a existência de incapacidade atual para o trabalho, tampouco infirmam a assertiva técnica de que o quadro patológico encontra-se consolidado e não decorre das atividades desempenhadas na empresa.

Ademais, para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária é imprescindível a existência concomitante de incapacidade definitiva e o nexo de causalidade com o labor desempenhado, o que foi, como dito, expressamente afastado pelo perito judicial.

Ensina a doutrina de Sérgio Pinto Martins que:

“
o auxílio-doença deve ser um benefício previdenciário de curta duração e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. É um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária. [...] Cessará o auxílio-doença quando houver recuperação da capacidade do trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez, com a morte do segurado, ou auxílio-acidente de qualquer natureza, desde que nesse caso resulte sequela que implique redução da capacidade funcional
” (Direito da Seguridade Social, 16 ed., São Paulo: Atlas, 2001, p. 329-331).

Assim, a jurisprudência deste Sodalício firmou entendimento de que “
[...] para a concessão do auxílio-doença acidentário (artigos
59
e
60
, da Lei Federal nº
8.213
/91), que substitui a remuneração do segurado, exige-se a comprovação de que aquele (segurado) se encontre incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e deve ser pago enquanto ela (incapacidade) durar, inclusive durante o período de habilitação ou reabilitação ocupacional [...]”.
(TJES, Apelação Cível n.º
11050155545, Relatora Substituta: Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Cível, J 18/10/2011, DJ 01/12/2011).

Portanto, a Lei
8.213
/91, exige, para o caso de auxílio-doença, incapacidade temporária para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos, de forma que o segurado ainda é passível de reabilitação profissional.

Para a hipótese de auxílio-acidente é preciso que reste demonstrado, além do
nexo
de causalidade entre a lesão/doença e o acidente, a perda ou redução da capacidade laboral de maneira definitiva, consoante art.
86
, da Lei nº
8.213
/91:

[...] A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação de dois requisitos: (i) nexo de causalidade entre o acidente e a lesão/doença; (ii) perda ou redução da capacidade laborativa de maneira definitiva. Inteligência do art.
86
, da Lei nº
8.213
/91 [...] (TJES, Remessa Ex-officio n.º 24080264211, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 12/12/2011, DJ 17/01/2012).

[...] AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE. ART.
86
, DA LEI n.º
8.213
/91 [...]. ‘In casu’ não há dúvida de que restaram atendidos os dois pressupostos previstos no art.
86
, da Lei
8.213
/91, quais sejam: i) o nexo causal entre a lesão do segurado recorrente e o exercício de suas funções - auxiliar de produção, onde ficava exposto frequentemente a sobrecarga de peso; bem como ii) a redução parcial e permanente de sua capacidade laboral para o exercício da citada atividade laboral [...] (TJES, Remessa Ex-officio n.º 24070578794, Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Terceira Câmara Cível, J 11/10/2011, DJ 20/10/2011).

Já para a concessão de aposentadoria por invalidez, deve ser hipótese de incapacidade total e permanente para o trabalho bem como de reabilitação impossível, na forma do art.
42
, da Lei nº
8.213
/91, consoante entendimento jurisprudencial:

[...] A concessão de aposentadoria por invalidez em decorrência do acometimento de doença ocupacional exige a comprovação dos requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam: (i) a incapacidade total e permanente para o trabalho; (ii) impossibilidade de reabilitação. Dicção do art.
42
, da Lei nº
8.213
/91 [...] (TJES, Remessa Ex-officio n.º 24080264211, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 12/12/2011, DJ 17/01/2012).

Neste sentido, o auxílio-doença decorre de incapacidade temporária para o trabalho, enquanto o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez são oriundos de incapacidade permanente. O ponto de distinção entre esses dois últimos institutos (auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez) é a possibilidade ou não de reabilitação profissional.

Desse modo, não faz jus a auxílio-doença, nem ao auxílio-acidente nem à aposentadoria por invalidez, como decidiu
o d. Juízo Singular.

Por todo o exposto, conheço do recurso
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

D
eixo de fixar honorários sucumbenciais, a teor do artigo 129, da Lei 8.213/91.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.